Tribunal: TJES
Processo: 0004559-27.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004559-27.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANILTON RIBEIRO JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE E OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004559-27.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANILTON RIBEIRO JUNIOR, RODRIGO LIMA RAASCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
RODRIGO LIMA RAASCH,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma inconteste a autoria e materialidade dos fatos ora apurados. 2. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Recursos Improvidos.

Sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade, eis que a alegação de que a preliminar de nulidade se confundia com o mérito, não foi devidamente fundamentada.

Ainda, afirma a ocorrência de omissão, diante da ausência de análise das provas que atestam a falta de participação do embargante nos fatos apurados.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]
PRELIMINARES

A defesa de Rodrigo sustenta necessidade de declaração de nulidade, por inépcia da denúncia.

Vislumbro que tais questões se confundem com a questão meritória do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

1. "É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto." Precedente. (REsp 135.791/SP). [...]; 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Em igual sentido: AgRg no Ag nº 227511/GO, Rel. Min. ANTÔNIO PÁDUA RIBEIRO, Terceira Turma, DJ 30.4.2001.

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“ (...)Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 19h20min, no Córrego do Almoço, Zona Rural, nesta comarca, ANILTON RIBEIRO JÚNIOR e RODRIGO LIMA RAASCH, ora denunciados, associados entre si com animus de estabilidade e permanência, mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) tablete de maconha, pesando cerca de 311 g (trezentos e onze gramas), 09 (nove) buchas de maconha, 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, 01 (uma) porção de aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de maconha e 01 (uma) porção de aproximadamente 13g (treze gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, ainda, que os denunciados possuíam 01 (uma) arma de fogo calibre .380, além de 08 (oito) munições do calibre .380, da marca CBC, e 04 (quatro) munições calibre .38, da marca CBC. Ao que se apurou, na data acima mencionada policiais militares deslocaram-se ao endereço supra, após receberem denúncias de que um individuo, conhecido como "Vitinho", estaria manuseando entorpecentes em unia obra em sua propriedade. Ao chegarem na localidade, realizaram vigilância e, com a equipe escondida, foi confirmada a presença de "Vitinho" e de um indivíduo conhecido pela guarnição como "Barriga", chamado Rodrigo Lima Raasch. As informações repassadas também davam a entender que haveria mais pessoas com "Vitinho" e que, além disso, estariam em posse de armas de fogo.

Ao chegar outra equipe no local, avistaram “Vitinho” e Rodrigo à casa e estes, ao perceberem a presença dos policiais, empreenderam fuga na direção de um cafezal, localizado atrás da casa. Foi possível notar que Anilton ocorreu com uma arma em mãos.

Em determinado momento da fuga, ambos decidiram se separar, sendo certo que Anilton atravessou um rio, enquanto Rodrigo foi por um morro, sendo acompanhado por um dos policiais. Após um tempo, Rodrigo chocou-se com uma cerca de arame, machucando-se, ocasião em que foi detido pelos policiais.

Nas mesmas circunstâncias, tempo e local, a guarnição deslocou-se para o outro lado do rio, anteriormente atravessado por Anilton, iniciando as buscas no local. Em dado momento, verificou-se que havia algumas marcas que iam cm direção a urna caixa d'água de cor azul, sendo que em seu interior Anilton foi identificado e lhe foi dada voz de prisão. Enquanto retornavam, "Vitinho", que estava acompanhado de dois policiais, tentou novamente empreender fuga, logo sendo detido pelos policiais.

Enquanto conversavam com Rodrigo, o mesmo informou ter conhecimento da atividade ilícita realizada na residência, ajudando a preparar e esconder a droga, bem como sabia das armas de fogo. Inclusive, no momento de sua prisão, informou onde estaria a pistola e onde "Vitinho" teria escondido com um revólver calibre .38. O denunciado Rodrigo apontou o banheiro da obra, onde estaria a maior quantidade de entorpecentes, em um canto, e próximo a um barril azul foi localizado um tablete de maconha, pesando aproximadamente 311 g (trezentos e onze gramas).

Em outro local da obra, foram localizadas mais 09 (nove) buchas de maconha, prontas para o comércio e 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack. Além disso, em uma sacola aberta foram encontradas cerca de 25g (vinte e cinco gramas) de maconha, urna pistola calibre .380, com numeração raspada, marca Taurus, 08 (oito) munições intactas calibre .380, sendo 04 (quatro) ogivais e 04 (quatro) pontas ocas, 04 (quatro) munições calibre .38 intactas, além de material para preparo do entorpecente, como sacola do tipo "chup-chup", papel filme e faca de corte com vestígio de maconha.

O denunciado Anilton informou que dispensou o revólver calibre .38 em um matagal. Ao serem feitas buscas no local indicado por Rodrigo anteriormente, nada foi localizado, sendo necessário acionar o K9, que localizou, nas proximidades da casa, urna sacola, em cujo interior foram localizadas aproximadamente 13g (treze gramas) de maconha.

No local, Anilton assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos e da arma de fogo e informou que Rodrigo o estava ajudando no preparo da droga.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão, e fis. 16/17, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, de fI. 18, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, de II. 20, Boletim Unificado n° 45575338, de fis. 21/26, Relatório de Investigação, de fis. 54/56, Laudo Químico, de fis. 66/67, Relatório Final, de fis. 58/65, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados.

A defesa de Rodrigo sustenta a necessidade de declaração de nulidade, por inépcia da denúncia.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelos motivos que passo a expor.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que a justa causa para deflagração da ação penal, encontra respaldo em vasto conjunto de provas colhidas no inquérito policial, além de que apontaram firmemente a presença da materialidade dos crimes, bem como os indícios de autoria por parte dos apelantes.

Por sua vez, a denúncia não pode ser considerada inepta, eis que narra de forma pormenorizada a conduta de cada apelante, preenchendo todos os requisitos do art. 41 do CPP.

Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença.

Isso porque, ao me debruçar atentamente sobre os autos, constato que o magistrado de primeira instância, munido de todo o conjunto probatório, delimitou, com cautela, os motivos de seu convencimento, não havendo motivos para entender que a sentença condenatória carece de fundamentação.

Dando continuidade, os apelantes Anilton e Rodrigo, buscam a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo químico de fls. 71/72, laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 225/228, auto de apreensão de fls. 20/21 e Relatório policial de fls. 63/70.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] informou que, quando chegou ao local dos fatos, numa viatura caracterizada,
os denunciados correram para o cafezal, momento em que visualizou Anilton com uma arma em punho.
Contou que se deslocou ao cafezal, onde seguiu para o lado esquerdo, pois tinha perdido os réus de vista, enquanto a maior parte da guarnição desceu no sentido de um campinho.
Afirmou que visualizou o Capitão Balbino e Freitas acompanhando Rodrigo, destacando que ele foi o primeiro abordado, sendo encontrada uma pedra de crack em sua posse.
Acrescentou que as buscas continuaram e que, posteriormente,
Anilton foi encontrado dentro de uma caixa d'água. Explicou que seguiu Anilton por um longo caminho, por muito tempo, motivo pelo qual, quando retornou, os materiais já estavam apreendidos e separados.

Declarou que um dos denunciados dispensou uma arma de fogo no meio do matagal, local de difícil acesso, impossibilitando que fosse encontrada, porém ressaltou que outra arma foi localizada no interior da residência.
Confirmou as declarações que prestou na esfera policial. Informou que não tinha nenhuma informação acerca de envolvimento anterior dos denunciados, destacando que sabia apenas que devia se deslocar ao local para realizar uma abordagem específica. Ressaltou que os denunciados correram assim que a guarnição chegou ao local, explicando que a região era alta e com uma visualização muito boa de quem chegava. Confirmou que visualizou os dois acusados correndo quando chegou ao local. (Depoimento do Policial Militar Jocimar Soares da Silva, em juízo).

informou que recebeu a informação de que os denunciados, responsáveis pela traficância em dos bairros desta comarca, estavam escondidos numa casa no interior da cidade.
Afirmou que se deslocou ao local, explicando que os réus correram quando avistaram a guarnição, porém foram alcançados e abordados.
Declarou que foram encontradas drogas e uma arma de fogo no local e confirmou as informações que prestou na esfera policial. Confirmou que visualizou Anílton correndo com uma arma de fogo em mãos.
Informou que os réus estavam juntos, na frente da residência em construção, onde os materiais apreendidos foram encontrados, acrescentando que os dois correram juntos quando avistaram a guarnição (Depoimento do Policial Militar Guilherme de Oliveira Lima, em juízo).

afirmou que era madrasta de Anilton. Informou que o local dos fatos
era uma propriedade rural que lhe pertencia, acrescentando que Anilton e Rodrigo não frequentavam o local. Afirmou que a residência estava em construção, ressaltando que não tinha muros e qualquer pessoa poderia entrar no local,
porém confirmou que nunca ouviu relatos de estranhos naquela área e que nunca roubaram os materiais que guardava na construção. (Depoimento de Lucielia Reinaldo dos Santos, em juízo).

Os acusados, quando de seus respectivos interrogatórios em juízo, negaram a prática delitiva.

Nesse sentido, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado a ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que os réus incorreram nos tipos penais do art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 e art. 16, IV da Lei 10.826/2003.

Conforme se extrai do caderno processual, os policiais avistaram o réu Anilton correndo com uma arma em mãos.

Ademais, pelo depoimento prestado por Lucielia, o local dos fatos apesar de ser de sua propriedade, não era habitado, sendo que qualquer um poderia adentrar no local.

Ora, dessa maneira, não há qualquer ilegalidade na diligência empreendida pelos policiais militares, que somente após a fuga dos acusados e suas respectivas detenções, lograram êxito em recuperar objetos dispensados (drogas), bem como apreender o material deixado no local (drogas e armas).

A defesa de Anilton sustenta ainda o princípio da consunção entre os crimes do art. 12 e art. 16, §1º da Lei 10.826/2003 com o art. 33 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que os acusados atuaram com desígnios autônomos, além de que inexiste prova de que as armas constituíram crime meio para o crime de tráfico de drogas.

Assim, mantenho incólume a condenação dos apelantes, uma vez que são robustas as provas de autoria e materialidade.

Dando continuidade, buscam as defesas a fixação das penas no mínimo previsto em lei.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos que passo a expor.

1)

Quanto ao réu ANILTON.

a)

Art. 33 da Lei 10.826/2003.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante valoração negativa das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Assim, inexistindo ilegalidades flagrantes que demandem imediata correção, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Não houve reconhecimento de agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento e causas de diminuição, a pena restou definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Saliento que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, ao acusado não deve ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que estava na posse de armas de fogo, circunstâncias estas que demonstram a dedicação do apelante às atividades criminosas.

b)

Art. 12 da Lei 10.826/2003.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição.

Desse modo, a pena restou definitivamente fixada em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

c)

Art. 16, IV da Lei 10.826/2003.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição.

Desse modo, a pena restou definitivamente fixada em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Assim, considerando o concurso formal entre os crimes do art. 12 e art. 16 da Lei 10.826/2003, e concurso material entre estes e o crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, restou imposta ao acusado uma pena total de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

2)

Quanto ao réu Rodrigo.

a)

Art. 33 da Lei 10.826/2003.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante valoração negativa das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Assim, inexistindo ilegalidades flagrantes que demandem imediata correção, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Não houve reconhecimento de atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e causas de diminuição, a pena restou definitivamente fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Saliento que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, ao acusado não deve ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que estava na posse de armas de fogo, circunstâncias estas que demonstram a dedicação do apelante às atividades criminosas.

b)

Art. 12 da Lei 10.826/2003.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição.

Desse modo, a pena restou definitivamente fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

c)

Art. 16, IV da Lei 10.826/2003.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena imposta em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição.

Desse modo, a pena restou definitivamente fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Assim, considerando o concurso formal entre os crimes do art. 12 e art. 16 da Lei 10.826/2003, e concurso material entre estes e o crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, restou imposta ao acusado uma pena total de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Assim, inexistindo ilegalidades flagrantes que demandem imediata correção, mantenho a sentença de primeira instância por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

[...]

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.